Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-37.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001052-37.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JESSICA BRUGALLI - CPF: 047.895.991-59 (EMBARGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM MEDICAMENTO FORNECIDO POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA – NÃO CABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA – IRREPETIBILIDADE DOS VALORES – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001052-37.2025.8.11.0040

EMBARGANTE:
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: J
ESSICA BRUGALLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
c
ontra acórdão desta Câmara (Id. 348949387), que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao desconsiderar a existência de título executivo judicial válido, decorrente de sentença transitada em julgado que, nos autos originários n. 1011447-93.2022.8.11.0040, julgou improcedente a pretensão autoral e revogou a tutela anteriormente deferida.

Afirma que, em razão dessa revogação, ajuizou ação de cobrança visando ao ressarcimento dos valores despendidos para o custeio do tratamento realizado por força da liminar, no montante de R$ 2.507,30 (dois mil quinhentos e sete reais e trinta centavos), razão pela qual, sustenta ser imprescindível o pronunciamento expresso do órgão julgador acerca da validade do título executivo e do direito à restituição, à luz dos arts. 302 e 515 do CPC.

Alega, nessa linha, que as tutelas provisórias possuem natureza precária e podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC, de modo que a improcedência da demanda originária e a consequente revogação da liminar seriam suficientes para legitimar a pretensão ressarcitória.

Defende que a parte beneficiária da tutela tinha plena ciência do caráter provisório da medida, assumindo o risco de sua reversão, não havendo falar em má-fé da ora embargante ao buscar a restituição dos valores.

Acrescenta que a medicação pleiteada não possuía cobertura contratual nem previsão obrigatória no rol regulatório aplicável à época, além de já existir incorporação do fármaco ao Sistema Único de Saúde, circunstâncias que, a seu ver, reforçariam a improcedência do pedido originário e a viabilidade da cobrança.

Sustenta, outrossim, que o acórdão foi omisso ao adotar a boa-fé da beneficiária como fundamento para afastar a restituição dos valores, sem enfrentar a incidência do art. 302 do CPC.

Argumenta que a responsabilidade prevista nesse dispositivo é objetiva e decorre do simples fato de a tutela de urgência ter causado prejuízo à parte adversa em hipótese na qual a sentença se mostra desfavorável àquele que dela se beneficiou.

Afirma que a boa-fé subjetiva não tem o condão de afastar o dever de recomposição patrimonial, porquanto a reversibilidade constitui elemento inerente ao regime jurídico das tutelas provisórias.

Defende, ademais, que a interpretação adotada no acórdão embargado esvaziaria o conteúdo normativo do art. 302 do Código de Processo Civil, ao criar hipótese de exclusão de responsabilidade não prevista em lei. Nessa perspectiva, assevera que a boa-fé objetiva não se confunde com blindagem patrimonial contra os efeitos da reversão processual, pois a decisão provisória apenas legitima o recebimento do valor enquanto vigente, sem lhe conferir definitividade caso sobrevenha decisão final desfavorável.

Para amparar sua tese, invoca precedentes jurisprudenciais no sentido da devolução de valores recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, inclusive com referência ao Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios,

para que seja sanada a omissão apontada, com enfrentamento expresso da matéria relativa à aplicação do art. 302 do CPC, reconhecendo-se a natureza objetiva da responsabilidade decorrente da revogação da tutela provisória, bem assim da tese de exclusão de cobertura contratual e regulatória da medicação de uso domiciliar, à luz dos arts. 10 e 12 da Lei n. 9.656/98 e da regulamentação da ANS. Requer, ainda, para fins de prequestionamento, manifestação expressa acerca dos arts. 10 e 12 da Lei n. 9.656/98, 296, 302, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, além da regulamentação administrativa pertinente. (Id.

350788366).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM MEDICAMENTO FORNECIDO POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA – NÃO CABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA – IRREPETIBILIDADE DOS VALORES – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A repetibilidade de valores recebidos em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada deve ser examinada sob o prisma da boa-fé objetiva. Demonstrado que a parte beneficiária agiu amparada por decisão judicial válida, para tratamento de saúde essencial (gestante com trombofilia), sem qualquer indício de má-fé, abuso de direito ou conduta temerária, não é devida a restituição dos valores.

Aplicável a teoria do fato consumado quando o medicamento foi integralmente utilizado durante a gestação, em situação de irreversibilidade fática, não sendo possível o desfazimento dos efeitos do tratamento consumado
”.

Para tanto, a insurgência da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, na medida em que pretende a rediscussão de matéria já apreciada, especialmente no que tange à aplicação do art. 302 do Código de Processo Civil e à alegada obrigatoriedade de restituição dos valores decorrentes de tutela provisória posteriormente revogada.

Ocorre que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles que reputar pertinentes e suficientes para a formação de seu convencimento, conforme orientação consolidada da jurisprudência e em consonância com o disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ademais, a pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos, com a modificação do julgado, não encontra respaldo na hipótese dos autos, uma vez que ausente qualquer vício que comprometa a integridade da decisão.

No tocante à alegação de ausência de enfrentamento específico acerca da natureza objetiva da responsabilidade prevista no art. 302 do Código de Processo Civil, igualmente não procede. A matéria foi devidamente analisada sob o enfoque jurídico considerado adequado ao caso concreto, tendo sido expressamente consignadas as razões pelas quais não se reconheceu o dever de restituição nos moldes pretendidos pela embargante.

O que pretende a embargante, em realidade, é o reexame da valoração jurídica conferida aos elementos constantes dos autos, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, eventual discordância quanto à não aplicação da tese repetitiva constitui matéria de mérito, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026